Tribunal: TJDFT
Processo: 0707592-79.2019.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. NÃO COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Intimada a comprovar sua condição de hipossuficiência ou a recolher as custas processuais e o preparo recursal, quedou-se inerte a parte ré, ora recorrente (ID 16592134).
2. Assim, não comprovada a hipossuficiência e ausente o recolhimento das custas e preparo recursal, é deserto o presente recurso, nos termos do artigo 54, parágrafo único, da Lei no 9.099/95.
3. Recurso NÃO CONHECIDO. Condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.